Tribunal: STF
Processo: ARE 1363122
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. NÃO CONVERSÃO EM ARROLAMENTO DE BENS. INTERESSE DE INCAPAZ. INTIMAÇÃO SUPERVENIENTE DA FAZENDA PÚBLICA. PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO ITCD. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA DECISÃO ATACADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O interesse recursal, enquanto pressuposto formal de admissibilidade, representa, em um de seus desdobramentos, a necessidade de que a interposição do recurso tenha por finalidade reverter situação desfavorável produzida pelo decisum contra o qual se dirige. 2. Ao deduzir em seu recurso questões que já foram resolvidas no juízo de origem, o apelante acaba por violar o pressuposto recursal do interesse, já que, neste ponto, a interposição do presente recurso de apelação não busca reverter situação desfavorável que decorra do julgado. 3. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte apelante impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ). 4. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III, alínea “b” da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No entanto, da atenta leitura da sentença combatida, extrai-se que o Juízo a quo condicionou sim a expedição dos formais de partilha à comprovação do recolhimento do ITCD, orientando expressamente os herdeiros sobre a necessidade de comparecimento à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para tratar do pagamento do referido imposto ou do requerimento de isenção eventualmente aplicável. Tanto o fez, que a decisão atacada ainda destacou que o ITCD foi devidamente quitado, como de fato o foi à fl. 303 dos autos físicos (ID 16619673). No mais, é oportuno destacar que, conforme o disposto na sentença de id. 16619677, o inventário objeto da lide não foi convertido em arrolamento, pois o MM. Juiz entendeu que esta providência não seria adequada, tendo em vista a presença de incapaz. Para contextualizar, o interesse recursal, enquanto pressuposto formal de admissibilidade, representa, em um de seus desdobramentos, a necessidade de que a interposição do recurso tenha por finalidade reverter situação desfavorável produzida pelo decisum contra o qual se dirige. Ele está presente quando a parte necessita recorrer ao Poder Judiciário para obter o resultado útil pretendido, o que configura o binômio necessidade/utilidade. No presente caso, ao deduzir em seu recurso questões que já foram resolvidas no juízo de origem, o apelante acaba por violar o pressuposto recursal do interesse, já que, neste ponto, a interposição do presente recurso de apelação não busca reverter situação desfavorável que decorra do julgado. Além do mais, pelo princípio da dialeticidade, a regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento. Em razão disso, cabe à parte apelante impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente